Tribunal: STF
Processo: RE 1242346
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 5):
    “Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDoc 2, p. 55):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IOF. OPERAÇÃO DE CÂMBIO PARA PAGAMENTO DE TECNOLOGIA IMPORTADA PARA INCREMENTO DE EXPORTAÇÕES. ALÍQUOTA ZERO. RESOLUÇÃO BACEN N° 1.301/87 QUE CONCEDE ALÍQUOTA ZERO PARA TAIS OPERAÇÕES. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 1/69. 1. Não é possível o reconhecimento do direito à incidência de alíquota zero do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro - IOF sobre a operação de transferência de numerário para pagamento de aquisição de tecnologia para incremento de exportações, ao amparo da alínea d, do item 6, Seção 5, Capítulo 4, Título 4 da Resolução no 1.301, de 06.04.87, tendo em vista que a Emenda Constitucional no 1/69, suprimiu a permissão contida no art. 22, § 2°, da Constituição Federal de 1.967, que conferia competência ao Poder Executivo alterar, na forma da lei, alíquotas e bases de cálculo do IOF, inclusive. 2. Daí porque falecia ao Conselho Monetário Nacional competência para flexibilização da alíquota do IOF desde então. 3. Questão que não se altera ante a dicção do art. 153, § 10, da Constituição Federal de 1.988, posto que nosso ordenamento jurídico, na abalizada autoridade do Pretório Excelso, recentemente mantida (RE nº 346.084/PR) a propósito da Lei no 9.718/98 (COFINS) não enseja a possibilidade de constitucionalidade superveniente. 4. De reverso, fulmina-se de nulidade a norma desconforme com o ordenamento fundamental, desde o seu nascedouro. 5. Precedentes do extinto Tribunal Federal de Recursos, dos Tribunais Regionais Federais da 1ª e 4ª Regiões e desta Corte. 6. Apelação da impetrante a que se nega provimento.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDoc 2, pp. 80-87).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, ”a”, do permissivo constitucional, sustentam-se vulnerados os arts. 5º, caput, e 153, § 1º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, argumenta-se que a operação de câmbio efetuada pela parte recorrente para remessa de quantia ao exterior submete-se à alíquota zero, de acordo com a Resolução Bacen 1.301/1987, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 
    Questiona-se o entendimento de que a mencionada resolução seria inconstitucional por ter sido editada, na vigência da Constituição Federal de 1967, com as modificações da Emenda Constitucional 1/1969, por órgão sem competência para alterar a alíquota do IOF. 
    Alega-se, para tanto, que o art. 153, § 1º, da Constituição Federal confere ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas do IOF, inclusive para fixar alíquota zero em certas operações, não havendo falar em inconstitucionalidade da Resolução Bacen 1.301/1987.
    O recurso foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal de origem (eDoc 2, pp. 132-133).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou o seguinte (eDOC 2, pp. 43-48):
    “A sentença guerreada baseou o seu entendimento na revogação da Resolução BACEN n° 1.301/87 pelo deslocamento da administração do IOF, antes conferida ao Banco Central do Brasil e agora de competência da Receita Federal, conforme art. 30, do Decreto-lei no 2.471/88, sendo editada, por conseguinte, a Lei no 8.033/90 que estabeleceu bases de cálculo e alíquotas ao referido imposto, destacando que a única hipótese de isenção relativa ao IOF foi contemplada pelo Decreto-lei no 2.434/88, art. 60, parágrafo único. Acrescenta que o Conselho Monetário Nacional nunca teve competência para conceder isenção ou reduzir ou ampliar alíquotas ou as bases de cálculo do IOF. 
    É certo que, o art. 30 do Decreto-lei no 2.471/88, outorgou a administração do IOF à Secretaria da Receita Federal, assim dispondo: 
    Art. 3° Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição e do adicional a que alude o art. 1°, bem assim do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários (IOF), incluídas as atividades de arrecadação, tributação e fiscalização. 
    No entanto, sob este enfoque, até que aquele órgão do Poder Executivo, baixasse outras normas regulamentares acerca do tema, a matéria poderia ser regida por aquelas disposições fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, salvo se expungido do mundo jurídico pelo ato de transferência em apreço, e desde que, obviamente baixadas em conformidade com as disposições constitucionais e legais de regência. Portanto, sob esta perspectiva, não seria o mero deslocamento da administração do tributo, suficiente para revogar aquele arcabouço regulamentar. 
    Entretanto, mostra-se irretocável a parte da sentença de 1º grau no que toca ao argumento de que o Conselho Monetário Nacional, ao tempo da edição da mencionada resolução, não detinha competência para reduzir a zero a alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro – IOF.
    É induvidoso que, aquele colegiado, com fundamento no art. 10, da Lei no 5.143/66, detinha competência, dentro do balizamento legal em foco, para alterar a alíquota em comento, aí obviamente se integrando a sua redução. O fundamento de validade deste preceito legislativo deitava raízes na Emenda Constitucional no 18/65, mantida pela Constituição Federal de 1.967, conforme art. 22, inciso VI, § 20, in verbis: 
    Art 22 - Compete à União decretar impostos sobre:
    ..........omissis.......... 
    VI - operações de crédito, câmbio, seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; 
    .........omissis.......... 
    § 2º - É facultado ao Poder Executivo, nas condições e limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo dos impostos a que se referem os n.ºs I, II e VI, a fim de ajustá-los aos objetivos da política Cambial e de comércio exterior, ou de política monetária. (grifamos) 
    Entrementes, com a promulgação da Emenda no 1, de 1.969, referido artigo foi suprimido do cenário constitucional, falecendo ao Poder Executivo, competência para tanto, durante o interregno em que vicejou esta nova ordem constitucional. 
    Assim, as disposições relativas a alterações de alíquotas ou bases de cálculo contidas na Resolução no 1.301/87 baixada pelo Conselho Monetário Nacional, divulgada pelo Banco Central do Brasil, vieram a lume sob o manto da inconstitucionalidade, incluindo-se nesta senda a alínea d, do item 6, Seção 5, Capítulo 4, Título 4, o qual dispõe, in verbis: 
    Além do mencionado no item anterior, a alíquota é 0 (zero) nas operações de câmbio relativas a: 
    .............omissis............. 
    d) pagamento de importação de serviços, aplicados, direta ou indiretamente, na viabilização, no desenvolvimento ou incremento das exportações brasileiras.
    Portanto, já maculada pela eiva maior desde o seu nascedouro. 
    O raciocínio desenvolvido indica que a Resolução nº 1.301/87, na parte em que altera alíquotas ou bases de cálculo do Imposto sobre Operações Financeiras, não foi recepcionada pela ordem jurídica estabelecida a partir da Emenda Constitucional nº 1/69, daí emergindo a conclusão de que, até a promulgação da Constituição Federal de 1.988, somente a lei poderia instituir tributos, alterar bases de cálculo ou alíquotas de todos os tributos, sem qualquer exceção.
    [...]
    Atualmente, como salientamos, as previsões para alteração de alíquotas restaram incorporadas ao bojo do ordenamento maior, conforme art. 153, § 1° e, da mesma forma, demandam prévio balizamento pela lei. 
    Destarte, não havia margem para recepção da indigitada alínea d, do item 6, Seção 5, Capítulo 4, Título 4 da Resolução no 1.301/87 pelo ordenamento resultante da Emenda Constitucional no 1/69, sendo devido, neste panorama, o indigitado imposto pela impetrante.” 
    De acordo com o juízo recorrido, a Resolução 1.301/87 padeceria de inconstitucionalidade originária por ter surgido na vigência da Emenda Constitucional 1/1969, que eliminara a faculdade do Poder Executivo de alterar as alíquotas do IOF. Por conseguinte, entendeu-se que o pleito de incidência de alíquota zero sobre a operação cambial efetuada pela parte recorrente não teria amparo na ordem jurídica nacional. 
    Verifica-se que, para divergir do entendimento adotado pelo juízo de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos no que concerne à operação cambial em questão, bem como analisar a legislação infraconstitucional aplicável, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IOF. Incidência sobre a transmissão ou o resgate de títulos e valores mobiliários. Artigo 1º, I, Lei nº 8.033/90. Constitucionalidade. Bônus do Tesouro Nacional (BTNF). Lei nº 7.777/89. Resgate. Natureza das operações. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. 1. A jurisprudência da Corte, ao apreciar o RE nº 223.144, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, decidiu pela constitucionalidade do art. 1º, inciso I da Lei nº 8.033/90, o qual trata da incidência do IOF sobre transmissão ou resgate de títulos e valores mobiliários. Precedentes. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da exigência do IOF na operação de resgate dos títulos, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 7.777/89 e Lei nº 8.033/90) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A ofensa constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula 279 do STF. 3. Nego provimento ao agravo regimental. Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (AI 690411 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30-05-2017)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IOF. Incidência sobre a transmissão ou o resgate de títulos e valores mobiliários. Artigo 1º, I, Lei nº 8.033/90. Constitucionalidade. Bônus do Tesouro Nacional (BTNF). Lei nº 7.777/89. Resgate. Natureza das operações. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. 1. A jurisprudência da Corte, ao apreciar o RE nº 223.144, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, decidiu pela constitucionalidade do art. 1º, inciso I da Lei nº 8.033/90, o qual trata da incidência do IOF sobre transmissão ou resgate de títulos e valores mobiliários. Precedentes. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da exigência do IOF na operação de resgate dos títulos, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 7.777/89 e Lei nº 8.033/90) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A ofensa constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula 279 do STF. 3. Nego provimento ao agravo regimental. Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (AI 690411 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30-05-2017) 
    Citam-se, ainda, outras decisões desta Suprema Corte que negaram acolhimento ao pleito fiscal da recorrente em situação análoga: AI 767192 (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4-4-2018) e AI 741393 (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 8-8-2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 
    Nas razões recursais, argumenta-se que a decisão é omissa, por deixar de examinar o conteúdo do art. 153, § 29, da Emenda Constitucional 8/1977, que autorizava ao Poder Executivo alterar as alíquotas de IOF para tributos indicados em lei complementar, como é o caso do IOF (arts. 63 a 67 do CTN), dando suporte legal à Resolução Bacen 1.301/1987 (eDoc 6).
    Argumenta-se, ainda, que “o exame da violação a preceito constitucional ventilado no Recurso Extraordinário não requer a análise do conjunto fático-probatória, tampouco requer a análise da legislação infraconstitucional, uma vez que a matéria discutida se reporta à compatibilidade da norma administrativa com o art. 153, § 1º da CF/88” (eDoc 6, p. 5).
    Afirma-se, também, que a decisão entra em contradição ao desprover o recurso, no mérito, quando o fundamento da negativa foi a Súmula 279 do STF, que trata de matéria processual. 
    A parte embargada apresentou contraminuta em que sustenta a ausência de prequestionamento da matéria relativa à Emenda Constitucional 8/1977 e a natureza infraconstitucional do debate (eDoc 12). 
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Não se constata a existência de qualquer desses vícios, diante da argumentação da parte recorrente.
    Como bem se observa nas razões da parte embargada, a questão relativa aos efeitos da Emenda Constitucional 8/1977 sequer foi prequestionada perante o tribunal de origem, seja na apelação ou nos embargos de declaração subsequentes. Impreciso, portanto, falar-se em omissão do julgado monocrático, no ponto.
    Ademais, por pretender-se a suspensão da exigibilidade do IOF incidente sobre remessa efetuada ao exterior a título de importação de tecnologia, a pretensão realmente demandaria o reexame de matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional correlata, notadamente o Código Tributário Nacional. 
    Consigna-se que a negativa de provimento ao recurso extraordinário está em consonância com a técnica legislativa adotada no Código de Processo Civil expresso ao dizer: “Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. De mais a mais, a rejeição da pretensão esteve calcada no art. 21, § 1º, do RISTF, que trata da negativa de seguimento, pelo relator, a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à sumula do Tribunal. Logo, não há contradição a sanar.
    Por fim, diante da negativa de exame prévio da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 2, pp. 151-153), com fundamento na natureza constitucional da matéria, cabe determinar, de ofício, a aplicação, in casu, do procedimento previsto no art. 1.033 do Código de Processo Civil, para que aquela Corte de Justiça proceda como de direito.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF, e determino, de ofício, remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente